Tribunal: STF
Processo: RE 534343
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Criminal. Pena. Prisão. Regime de
   cumprimento. Fase de execução. Aplicação de lei superveniente
   mais benigna. Admissibilidade. Existência de coisa julgada
   material. Irrelevância. Eficácia operante sob cláusula rebus sic
   stantibus. Crime hediondo. Progressão de regime. Direito
   reconhecido. Aplicação da Lei nº 11.464/2007, que deu nova
   redação ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, tido por
   inconstitucional. Declaração de inconstitucionalidade que
   beneficia o réu. Precedentes. Inteligência do art. 5º, XLVI, da
   CF, e 65 e seguintes da LEP, e da súmula 611. O trânsito em
   julgado de sentença penal condenatória não obsta a aplicação, no
   processo de execução, de lei superveniente mais benigna sobre o
   regime de cumprimento da pena, nem a fortiori a eficácia imediata
   de declaração de inconstitucionalidade que do mesmo modo
   beneficie o condenado.